Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANDRÉ LUIZ MERLO MARENGO (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 183878582, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0715574-87.2023.8.07.0020, proposta por ANA MARIA MERLO MARENGO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo determinou a juntada do registro da escritura pública de inventário extrajudicial no âmbito do C.R.I a fim de que seja devidamente apreciada a ação de extinção de condomínio. Em suas razões recursais (ID 49633642), o agravante/réu alega, em síntese, que a presente ação ser extinta sem resolução do mérito por carecer de pressupostos processuais para o seu seguimento, em especial a nulidade pela falta do registro da escritura pública na certidão de ônus do imóvel. Ao final, requer a concessão de liminar de antecipação de tutela recursal para que haja o reconhecimento de decisão extra petita, com a devida consequência de adequação ao pedido realizado e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma e adequação da decisão agravada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 56923394). Contrarrazões (ID 57845617), nas quais a parte agravada alega, preliminarmente, o não cabimento do recurso, por não estar previsto no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso quanto à questão da produção de prova documental. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar o ato judicial que determina a produção de provas, uma vez que a parte ora agravada, deve juntar a escritura registrada, para fins de provar ser coproprietária do imóvel, cujo condomínio se pretende extinguir. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação à determinação da produção de prova documental, prova esta que inclusive já foi acostada aos autos pela parte agravada. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora